Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035193-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIENE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 998.134.321-87 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1035193-78.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GRACIENE NASCIMENTO DA SILVA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – ESTABILIDADE GESTACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICO ENQUANTO PERDURAVA O VÍNCULO PRECÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, de que não restou comprovada sua versão para os fatos, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Ora, em que pese alegue ter sido contratada temporariamente, onde o vínculo sofreu diversas prorrogações, perdurando, portanto, pelo período de 02/01/2018 a 05/01/2020, deixou a autora de acostar aos autos lastro probatório suficiente.

Pelo contrário, da análise do único holerite juntado, é possível observar que, referente ao mês de janeiro de 2019, a autora recebeu remuneração correspondente a apenas 01 dia, o que pressupõe que seu contrato perdurou de 02/01/2018 a 01/01/2019.

Quanto à estabilidade gestacional, de fato, esta é garantida a todo e qualquer vínculo empregatício, mesmo que realizado de forma precária, tal como a espécie.

Ocorre que, também deixou a autora de demonstrar que estava grávida quando do término do vínculo com a Recorrida, ao passo que juntou aos autos tão somente atestado médico datado em 24/07/2019 e certidão de nascimento de seu filho, este ocorrido no mesmo dia.

Por fim, saliento que, eventual revelia decorrente de apresentação intempestiva da contestação, não acarreta na procedência automática da demanda, devendo a parte autora comprovar o mínimo de seu alegado, o que, porém, não se mostra presente no caso em análise.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021